Tribunal: STF
Processo: Súmula 576
Classe: Súmula
Órgão colegiado: Plenário

Ementa:
Súmula 576

É lícita a cobrança do imposto sobre circulação de mercadorias sobre produtos importados sob o regime da alíquota "zero".

[{"tipo": "topico", "texto": "IPI: creditamento do valor dos insumos favorecidos pela alíquota zero"}]